Tribunal: TJSP
Processo: 1028219-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE E-COMMERCE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA DO AUTOR EM VIRTUDE DE INVASÃO PERPETRADA POR TERCEIROS - CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES E DEVOLUÇÃO DOS VALORES REALIZADA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE E-COMMERCE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA DO AUTOR EM VIRTUDE DE INVASÃO PERPETRADA POR TERCEIROS - CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES E DEVOLUÇÃO DOS VALORES REALIZADA DE FORMA PARCIAL PELA RÉ – REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO USUÁRIO QUE SE IMPÕE EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE NEGOCIAL EXERCIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.